Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por THIAGO BATISTA DA SILVA, em face à sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. e BRB BANCO DE BRASILIA S.A. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu a concessão da justiça gratuita. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, o recorrente acostou documentos (ID 60395317 - 60395331). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça formulado por THIAGO BATISTA DA SILVA. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 1o e 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso §1o.. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, o requerente alegou que é servidor público junto ao Metro/DF e encontra-se em licença sem remuneração desde o dia 12/05/2023, pelo período de 02 (dois) anos, conforme Carta de Licença acostada aos autos (ID 60395321). Colacionou o último contracheque referente ao mês de maio de 2023 e fichas financeiras referentes aos anos de 2023 e 2024, as quais demonstram que não houve o pagamento de salário pelo empregador deste então (IDs 60395324 – 30695331). No entanto, tais documentos não são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência, uma vez que não há qualquer informação acerca do auferimento de renda pelo autor, através de outros meios de trabalho que não o desempenho do emprego público. Do mesmo modo, o recorrente sequer mencionou quais seriam as suas despesas mensais. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Desta forma, para a concessão da benesse deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade da postulante. Nesse passo, os documentos colacionados não permitem verificar quaisquer desses elementos Não tendo o postulante se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601